Tribunal: TJSP
Processo: 1006621-80.2022.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de máquinas – Acidente "in itinere" – Fratura da perna direita – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Nexo causal reconhecido – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Caso

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de máquinas – Acidente "in itinere" – Fratura da perna direita – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Nexo causal reconhecido – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Caso em que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, será observado o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21 – Recurso provido.